Tribunal: TJSP
Processo: 2168338-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADA
- Não há como reconhecer que houve a efetiva sucessão empresarial alegada, com o fito de fraudar a execução, na medida em que, conforme se infere dos autos de origem, a ação foi ajuizada no ano de 2004 ao passo que a empresa cuja desconsideração da personalidade jurídica se pretende

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADA
- Não há como reconhecer que houve a efetiva sucessão empresarial alegada, com o fito de fraudar a execução, na medida em que, conforme se infere dos autos de origem, a ação foi ajuizada no ano de 2004 ao passo que a empresa cuja desconsideração da personalidade jurídica se pretende foi constituída no ano de 2003, ou seja, quando sequer havia demanda em tramitação.
- Inexistindo elementos que dessem conta da existência da confusão patrimonial entre a pessoa jurídica demandada e aquela, cuja desconsideração inversa da personalidade jurídica se pretende, de rigor a manutenção da r. decisão agravada que denegou o pleito.
RECURSO IMPROVIDO.